Tribunal: TJBA
Processo: 0506251-57.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506251-57.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RICARDO ARAUJO DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU registrado(a) civilmente como GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: BEIRA RIO EMPREENDIMENTO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU registrado(a) civilmente como GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, KELTON ARAPIRACA DI GOMES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTANEOS. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DATA INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSODOS AUTORES PROVIDO. APELO DAS RÉS IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade gira em torno da sentença que julgou procedente a demanda, condenando as Rés a restituírem os valores pagos pelo contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem assim em indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II – Em que pese a possibilidade de prorrogação, o atraso da entrega dos imóveis superou sobremaneira os 180 (cento e oitenta) dias, restando claro que o promitente vendedor não cumprira com o prazo estipulado;

III - Dano moral configurado. Conforme entendimento do STJ, ultrapassado o prazo contratual, incluindo o prazo de tolerância, necessária a responsabilização do apelado, em decorrência do atraso da obra;

IV - Quanto a pretensão de fixação do termo inicial dos juros de mora, tratando-se de hipótese de responsabilidade contratual, deve incidir, na espécie, a regra geral do artigo 405 do Código Civil, que estabelece a incidência de juros a partir da citação;

V –Recurso das Rés improvido. Apelo dos Autores provido para fixar o termo inicial para incidência dos juros de mora a data da citação, mantendo a sentença vergastado em seus demais termos. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem suportados pelas Demandadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº
0506251-57.2016.8.05.0080,
em que figuram como apelantes/apelados
JOSE RICARDO ARAÚJO DE ANDRADE e OUTRA
e como apelados/apelantes

ALPHAVILLE URBANISMO S/A e OUTRA

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso das Rés e
DAR PROVIMENTO
ao recurso dos Autores, nos termos do voto do Relator.